Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720018-92.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA AGRAVADO: ELVIRA AMELIA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERSERV – COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0038351-73.2000.8.07.0001, ajuizado por ELVIRA AMÉLIA DOS SANTOS em desfavor da agravante, indeferira o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como a remessa dos autos à contadoria. A r. decisão agravada, consoante ID. de origem n. 193826784, afastou a prescrição intercorrente considerando que fora efetivada penhora no rosto dos autos do processo n. 0039368-52.1997.8.07.0001, em 10 de fevereiro de 2004, consoante a certidão de ID. n. 62228271. O MM. Juiz ponderou que o referido processo – em que pese sua idade -, entrou em fase de análise do concurso de credores, tendo ocorrido a publicação de edital com quadro de penhoras, consoante ofício de ID. de origem n. 174738562. Em suas razões recursais (ID. 59192769), o agravante alega que decorrera mais de 19 (dezenove) anos desde a mencionada penhora no rosto dos autos, e que desde a diligência, não existiram outras medidas constritivas. Ressalta que a penhora no rosto dos autos qualifica-se como crédito incerto, mera expectativa de direito, de forma que apenas a efetiva penhora é que interrompe o prazo prescricional. Postula que seja observada a Súmula n. 150 do Pretório Excelso, que prevê a prescrição da execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Com esses argumentos pleiteia, em sede de cognição sumária, a antecipação da pretensão recursal a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que, confirmando-se a tutela vindicada, seja reconhecida a prescrição intercorrente, ou determinada a suspensão da decisão, até nova elaboração de cálculos pela contadoria judicial. Preparo ausente. É o relatório. Decido. Analiso, prefacialmente, os requisitos de admissibilidade recursal. Em suas razões recursais, o agravante não se refere ao recolhimento do preparo, bem como não o comprova, tampouco formula pedido de concessão de justiça gratuita. Na origem, como se percebe da análise dos autos do cumprimento de sentença, trata-se de processo ajuizado em 09/10/2000, digitalizado em 2019 por força dos atos normativos deste Eg. TJDFT. Os autos digitais que seguem a partir do ano de 2019 não ensejaram a inclusão de anotação referente à “gratuidade de justiça” no Sistema PJe de 1o Grau, em decorrência de eventual deferimento a quo. Tampouco fora possível localizar decisão neste sentido a partir da leitura dos autos físicos digitalizados, antes da conversão para a tramitação virtual. Ademais, o Sistema PJe não indica a existência de autos associados, que tramitem conjuntamente, nos quais possa ter sido deferida a gratuidade ao executado. O cenário estabelecido revela que não há gratuidade deferida e não houve pedido para a concessão de gratuidade de justiça em grau recursal. O preparo não fora recolhido e não há justificativa do recorrente. A falta do recolhimento do preparo qualifica-se como vício formal em relação ao qual o c. STJ já se posicionou, inclusive em matéria em tudo semelhante à presente, que não pode ocorrer após o julgamento do recurso, vejamos: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA EM EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO OFERECIDOS PELOS ARREMATANTES. APELAÇÃO DO EXEQUENTE. PREPARO INSUFICIENTE. JULGAMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO ANULADO. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO SOB PENA DE DESERÇÃO. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 4. O recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade do recurso de apelação, cabendo ao recorrente comprová-lo no ato de sua interposição (art. 511 do CPC/73), exceto se demonstrar justo impedimento para fazê-lo ou se for beneficiário da justiça gratuita. Se o valor recolhido for insuficiente, como na hipótese, a lei prevê que ao recorrente deve ser oportunizada a complementação, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (§ 2o do art. 511 do CPC/73). 5. A deserção é a sanção aplicada à parte que negligencia o recolhimento do preparo - seja quanto ao valor, seja quanto ao prazo - e tem como consequência o não conhecimento do recurso interposto. É, pois, vício formal que, na espécie, não pode ser suprido pelo julgamento do recurso, como o fez o Tribunal de origem, maculando de nulidade o acórdão de apelação. 6. Hipótese em que não se pode admitir que a apelação seja julgada para só então se exigir do recorrente o complemento do respectivo preparo. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.523.971/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019.) Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, caput e § 4o, do CPC. Pelo exposto, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo, em dobro, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2024 às 10:47:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora